Tribunal: TJDFT
Processo: 0722415-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722415-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLICIA FEDERAL RECORRIDO: NIVIO BOELTER BRAZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATOS LESIVOS NÃO PRATICADOS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. CRÍTICA DIRIGIDA A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade para ser parte se verifica diante da pertinência subjetiva para a causa, ou seja, deve ser extraída a partir da relação jurídica material em que se repousa a pretensão. 2. Uma vez comprovado desde a propositura da ação que a pretensão do autor se volta contra pessoa diversa daquela que praticou os atos narrados na inicial, flagrante sua ilegitimidade passiva. 3. Em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva implica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Nada obstante, tendo em vista o princípio da primazia do julgamento de mérito e os elementos probatórios acostados aos autos, é necessário adentrar o mérito da demanda. 4. O prazo prescricional para obtenção de reparação civil é trienal, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. De acordo com a teoria da actio nata, o termo a quo para se aferir o lapso prescricional tem início com o nascimento da pretensão, ou seja, o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada. 5. In casu, embora as ofensas tenham sido publicadas em 2014, a autora apenas tomou conhecimento de sua autoria em 24/08/2017, de modo que não restou consumado o lapso prescricional da pretensão autoral 6. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos. 7. A responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. E mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não é dispensável a prova desses elementos, mas apenas do elemento subjetivo, seja na forma de culpa ou dolo. 8. Embora a pessoa jurídica seja titular de honra objetiva e, consoante a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, possa sofrer dano moral, faz-se necessária a comprovação da efetiva lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem. 9. O comentário humorístico e sarcástico, que divulga crítica dirigida a presidente de associação profissional, não redunda em dano moral. O interesse público legitima a liberdade de expressão e de informação, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia. 10. Ausente a intenção de ofender a honra objetiva da pessoa jurídica, ou abuso na manifestação do pensamento, não há que se falar em compensação por dano moral. 11. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 282, §2o, 373 e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, a legitimidade passiva do recorrido; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que, constatada a ilicitude do recorrido com as postagens que macularam a honra objetiva da recorrente, resta viabilizada a indenização por danos morais pleiteada na inicial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 282, §2o, 373, 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028